Tribunal: TJDFT
Processo: 0736133-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ELEVADO. TEMA 1.076 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento devolvido a esta 1a Turma para juízo de retratação do art. 1.030, II, do CPC, interposto contra decisão interlocutória que, ao rejeitar embargos à arrematação, fixou os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da arrematação (R$ 1.325.000,00). O acórdão anterior desta 1a Turma havia dado provimento ao recurso para reduzir a verba por equidade, ensejando a reapreciação da matéria em virtude da tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor elevado da base de cálculo – no caso, o valor da arrematação do imóvel –, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa do art. 85, § 8o, do CPC, sob o fundamento da proporcionalidade, ou se é impositiva a observância dos percentuais legais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, conforme a tese vinculante do Tema 1.076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, definiu que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC. A equidade restringe-se às hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo.
4. No caso concreto, tratando-se de litígio entre particulares com base de cálculo líquida e precisa, não se aplicam os precedentes do STF relativos à Fazenda Pública (distinguishing), tampouco é dado ao julgador legislar para criar hipótese de equidade não prevista em lei. Impõe-se a manutenção da decisão de origem que aplicou a regra geral de 10%, em obediência à segurança jurídica e ao sistema de precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11; art. 926; art. 927, III; art. 1.030, II. CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, REsp 1.746.072/PR.